Tribunal: TJBA
Processo: 0047500-55.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047500-55.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIPERFERRO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA Advogado(s): RICARDO PEREIRA GOIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de Infração nº 0267726/90. Presunção legal de omissão de saídas a partir de entradas não contabilizadas. Art. 4º, § 4º, IV, da Lei Estadual nº 7.014/96. Validade do lançamento por presunção. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (juris tantum). Ônus da prova do contribuinte (art. 373, I, CPC). Alegações genéricas de nulidade e de ausência de metodologia. Inexistência de prova técnica hábil a infirmar o levantamento fiscal. Precedentes do STJ e STF quanto à constitucionalidade e legalidade de presunções fundadas em elementos objetivos. Multa punitiva de 70% prevista em lei. Ausência de demonstração de bis in idem pela cumulação com multa formal. Recurso desprovido. Honorários majorados (art. 85, § 11, CPC). Tributário e processual civil. Lançamento por presunção. Entradas não registradas. Presunção legal de operações tributáveis sem recolhimento do imposto (Lei BA nº 7.014/96, art. 4º, § 4º, IV). Validade do auto de infração quando lastreado em elementos objetivos e assegurado o contraditório. Ônus probatório. Presunção relativa de legitimidade do ato fiscal. Incumbe ao contribuinte elidir a presunção mediante prova cabal de inexistência do fato gerador ou erro no levantamento (CPC, art. 373, I). Alegações genéricas e ausência de prova técnica não afastam a exigência. Metodologia de apuração. Autuação que descreve a infração e indica a hipótese legal específica (omissão de entradas). Jurisprudência do STJ e STF admite presunções fiscais objetivas, desde que motivadas e submetidas ao contraditório. Penalidades. Multa punitiva de 70% prevista em lei aplicável à omissão tributária. Não demonstrado bis in idem pela cumulação com multa formal. Manutenção do lançamento. RECURSO DESPROVIDO. Majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0047500-55.1997.8.05.0001, em que figuram como apelante HIPERFERRO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.